Tribunal: TJPA
Processo: 0806952-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806952-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO EDUARDO SOUZA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DE EXECUÇÃO DE BELÉM PA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

CONFLITO DE DESEMBARGADORES EM HABEAS CORPUS

PROCESSO N.º 0806952-97.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

COMARCA DE BELÉM – JUÍZO DA EXECUÇÃO

SUSCITANTE: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS

SUSCITADA: DESª. VÂNIA FORTES BITAR

RELATOR: RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO. AUTOS DE HABEAS CORPUS. ALEGADA PREVENÇÃO DECORRENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM MOMENTO PRETÉRITO. HIPÓTESE DE ABSTRATA ILEGALIDADE NA FASE DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FUNCIONAL ENTRE AS DISTINTAS FASES. DÚVIDA CONHECIDA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE PARA JULGAR O FEITO. DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS.

1. A distribuição e julgamento da apelação criminal que reavalia, dentro do efeito devolutivo do recurso, a sentença proferida pelo juízo a quo não previne a competência do relator para o exame dos feitos futuros atinentes à execução penal, principalmente porque, na solução da apelação o relator não analisa, não examina e não emite qualquer juízo sobre os requisitos subjetivos e objetivos no cumprimento da pena.

2. Inexistindo as hipóteses de modificação de competência previstas no
caput
dos Arts. 116 e 119 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os feitos de Execução Penal e os Recursos decorrentes da consolidação da persecução penal – instrução, não há que se falar em prevenção.

3. Dúvida não manifestada em forma de conflito conhecida para declarar a competência do Desembargador suscitante para julgar o feito, DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS.

ACÓRDÃO

Vistos etc.,
acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, em conhecer da Dúvida não manifestada em forma de conflito, nos termos do voto do Desembargador Relator, e reconhecer a competência do desembargador suscitante para julgar o feito, Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de 2020.
Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Leonardo de Noronha Tavares.

RELATÓRIO

Trata-se o feito, originalmente, de Habeas Corpus impetrado em favor de
Bruno Eduardo Souza da Silva
, apontando como autoridade coatora, na oportunidade, o
Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA
.

Sustentou o impetrante, em sua inicial que, o paciente requereu ao juízo inquinado coator que fosse posto em regime de prisão domiciliar e, não obstante tal consideração, não teve qualquer resposta jurisdicional, sendo o motivo principal de tal demora na prestação jurisdicional a não apresentação de laudo médico solicitado reiteradas vezes pelo Juízo inquinado coator a Secretaria de Administração Penitenciária.

Prosseguiu afirmando que o paciente se encontra em tratamento de saúde, tendo um quadro médico delicado, vez que apresenta APENDICITE AGUDA PERFURADA E PERITONITE, onde encontra-se com BOLSA DE COLOSTOMIA, APRESENTANDO PARTE DE SEU INTESTINO EXPOSTO, não havendo na casa penal em que encontra-se recolhido qualquer suporte médico apto a lhe garantir o tratamento de saúde que seu quadro clínico reclama.

Por fim, argumenta que o paciente deve ser posto em prisão domiciliar, também, pelo quadro de pandemia decorrente do novo corona vírus.

A ordem foi regularmente distribuída a relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, que encontrava-se afastado de suas funções judicantes no momento, sendo procedida a redistribuição nos termos regimentais.

Realizada a necessária redistribuição, a relatoria do feito recaiu sobre a Desª. Vânia Lúcia Silveira, oportunidade em que a liminar pretendida restou indeferida, sendo determinadas as providências necessárias a instrução da ordem para julgamento e, igualmente, que fossem encaminhados: ao Desembargador Relator Originário Raimundo Holanda Reis.

Prestadas as informações necessárias pelo juízo inquinado coator e, ainda, pela Secretaria de Administração Penitenciária, bem como juntado aos autos o Parecer da Procuradoria de Justiça, em 11 de agosto de 2020 retornaram os autos para julgamento, oportunidade em que o Des. Raimundo Holanda Reis aceitou a relatoria da presente ordem.

Não obstante a referida consideração, em 18 de agosto de 2020 o feito foi chamado a ordem pelo relator - Des. Raimundo Holanda Reis, oportunidade em que restou proferido despacho nos seguintes termos:

Inicialmente, esclareço que, o presente writ constitucional foi a mim distribuído no momento em que me encontrava em gozo de féria regulamentares, conforme certidão de fls.46-ID Num3318061.

Extrai-se de consulta feita no site do TJ/PA, que a Excelentíssima Senhora Desembargadora VANIA FORTES BITAR, se tornou preventa para o julgamento do presente HABEAS CORPUS, haja vista a distribuição a ela da Apelação Penal nº 0010261- 67.2013.8.14.0401, que versa sobre a mesma ação penal que originou o processo de execução
, em tramite no Juízo Executório, que tem o ora paciente como interno-apenado, devendo então a Secretaria providenciar a redistribuição destes autos a Magistrada referida, nos termos regimentais, e demais precedentes desta Corte.

Remetidos os autos a Desª. Vânia Fortes Bitar, a prevenção apontada restou rejeitada, repousando a decisão nos seguintes fundamentos:

(...)

1. O critério de prevenção previsto do art. 116, do Regimento Interno deste TJE visa estabelecer, de forma geral e abstrata, um paradigma minimamente objetivo de fixação de competência, evitando incertezas derivadas de situações pontuais e casuísticas. Isto porque, em tese, é possível a existência de decisões conflitantes a serem proferidas pelo Tribunal, caso os recursos interpostos em face das decisões proferidas pelo magistrado de primeiro grau, em processos funcionalmente relacionados, venham a ser distribuídos a órgãos julgadores distintos. Logo, considerando a possibilidade da prolação de decisões conflitantes, o referido dispositivo normativo impõe que seja considerado prevento o órgão fracionário e o desembargador que primeiro tiver processado e julgado o recurso interposto em processo vinculado funcionalmente a outro, o que não é o caso dos autos;

2. Inicialmente, digo que, de fato, julguei o recurso de apelação interposto nos autos da Ação Penal nº 0010261-67.2013.8.14.0401, conforme asseverado pelo Excelentíssimo Desembargador Raimundo Holanda Reis, cujo acórdão transitou em julgado. Contudo, o presente habeas corpus discute ilegalidade supostamente cometida no cumprimento da pena definitiva imputada ao ora paciente. Nesse contexto,
não há relação de funcionalidade entre o recurso interposto nos autos da ação penal e o mandamus que objetiva discutir decisão relativa ao cumprimento da pena.
Portanto, não há que se falar em prevenção desta relatora para a qual foi distribuído recurso referente à ação penal de origem; (grifo no original)

3. Vale lembrar que, a execução penal consiste no cumprimento da sentença criminal que impõe a pena ou medida de segurança. Dessa forma, a condenação ou a absolvição imprópria são os títulos legítimos e hábeis para dar início ao processo da execução da pena, entretanto,
tal relação não tem o condão de vincular a relatora do apelo com ações envolvendo a execução penal. Em outras palavras, a distribuição e julgamento do recurso de apelação não previne a competência da relatora para o exame dos feitos futuros atinentes à execução penal;

Sobre tal contexto fático processual, o Des. Raimundo Holanda Reis proferiu nova manifestação, aduzindo:

(...)

Vislumbrei através de consulta feita no site do TJ/PA, sistema de acompanhamento processual LIBRA e SEEU, que a Excelentíssima Senhora Desembargadora VANIA FORTES BITAR, se tornou preventa para o julgamento do presente HABEAS CORPUS, haja vista a distribuição a ela da Apelação Penal nº 0010261-67.2013.8.14.0401, que versa sobre a mesma ação penal que originou o processo de execução, em tramite no Juízo Executório, que tem o ora paciente BRUNO EDUARDO SOUZA DA SILVA como interno-apenado, e, com base nos termos regimentais, e demais precedentes desta Corte, determinei a Secretaria da Seção de Direito Penal o envio dos autos ao gabinete da Desembargadora preventa, (...)

Saliento que, o entendimento supracitado vem sendo adotado pela Seção de Direito Penal, inclusive por este Relator.

Nesse sentido, peço vênia para relacionar os precedentes: Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior nos autos do HC nº 0805371-47.2020.8.14.0000 e do HC nº 0804527-97.2020.8.14.0000; Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira nos autos do HC nº 0805161-93.2020.8.14.0000; Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias nos autos do HC nº 0805078-77.2020.8.14.0000 e Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre nos autos do HC nº 0809942-95.2019.8.14.0000, no qual o decano da Corte assentou, de forma oportuna, não fez distinção entre a fase de execução e a fase de conhecimento, dispondo:

(omissis)

Diante desse quadro e dos inúmeros precedentes citados, e a não aceitação da prevenção pela Desembargadora Vania Fortes Bitar, mantenho o despacho de fls. 146 – ID Num 3510225, e, suscito a “DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO”, sobre distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matérias de suas atribuições.

Em regular processamento, o feito veio a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Desde logo, consigno que o ora paciente, é interno do Sistema Carcerário Estadual estando, atualmente, executando o total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de pena.

O referido quantum de pena é oriundo de duas condenações penais distintas, quais sejam:

- A fixada no processo criminal n° 0010261-67.2013.8.14.0401, cuja apelação penal foi relatada, nesta Corte de Justiça pela Desª. Vânia Fortes Bitar, sendo fixada a reprimenda final e definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto. Decisão com trânsito em julgado ocorrido em 03/10/2019;

- A fixada no processo criminal n° 0021183-70.2013.8.14.0401, cuja apelação penal foi relatada, nesta Corte de Justiça pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, sendo fixada a reprimenda final e definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto. Decisão com trânsito em julgado ocorrido em 13/09/2019.

Sobre tal contexto fático processual, passo a tecer as necessárias considerações, oportunidade em que destaco que a resolução da presente DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO perpassa, necessariamente, pela consideração acerca da vinculação – apta a gerar prevenção – entre o julgamento da fase instrutória de um dado processo e, a eventual fase executiva de cumprimento de pena e os recursos e incidentes que dentro desse contexto podem ser interpostos.

Posto em outros termos: há necessária prevenção do Relator que, conhecer e julgar, recursos e incidentes referentes a instrução e persecução penal contra um dado indivíduo, para a correlata análise dos incidentes e recursos aviados contra a execução de sua pena já consolidada?

Nessa toada, há que se considerar – para a correta análise do feito, as premissas regimentais acerca da matéria, destaco:

Art. 116.

A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por (i) conexão, (ii) continência ou (iii) referentes ao mesmo feito.

Art. 117. Serão distribuídos ao mesmo relator a ação cautelar e o processo ou recursos principais.

Art. 119. Serão distribuídos por prevenção os
habeas corpus
(iv) oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.

A leitura do exposto, de plano, deixa claro que os termos regimentais são claros ao fixar o entendimento de que, a distribuição de uma dada ação ou recurso gera prevenção do Relator sorteado para a análise e julgamento, de todos os feitos vinculados por (i) Conexão, (ii) Continência ou (iii) referente ao mesmo feito/
(iv)
oriundos do mesmo inquérito ou ação penal. Tais institutos processuais, me parecem, devem ser analisados a luz da situação contida nos autos para que se determine a resolução da presente dúvida.

A situação em testilha, como relatado, perpassa pela análise do estabelecimento, ou não, de prevenção do Relator da Apelação Penal para, em momento posterior, conhecer e julgar dos recursos e incidentes decorrentes da Execução Penal. Nessa seara, deve-se considerar, que a execução penal consiste no cumprimento da sentença criminal que impõe a pena ou medida de segurança. Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

(...)

Cuida-se da atividade jurisdicional, voltada a tornar efetiva a pretensão punitiva do Estado, em associação à atividade administrativa, fornecedora dos meios materiais para tanto. Portanto, trata-se de processo jurídico-administrativo.

O ponto de encontro entre as atividades judicial e administrativa ocorre porque o Judiciário é o órgão encarregado de proferir os comandos pertinentes à execução da pena, embora o efetivo cumprimento se dê em estabelecimentos administrados pelo Executivo e sob sua responsabilidade.

Além disso, o cotidiano do preso é regulado pela administração do estabelecimento penal e eventuais faltas disciplinares são avaliadas e reconhecidas internamente, inscrevendo-se no prontuário.
Porém, o condenado pode questionar a legalidade ou o mérito da decisão administrativa junto ao magistrado responsável pelo seu processo de execução penal.

É preciso frisar que cabe à União, privativamente, a competência para legislar em matéria de execução penal, quando as regras concernirem à esfera penal ou processual penal (art. 22, I, CF). Sob outro aspecto, quando envolver matéria pertinente a direito penitenciário, vinculada à organização e funcionamento de estabelecimentos prisionais, normas de assistência ao preso ou ao egresso, órgãos auxiliares da execução penal, entre outros temas correlatos à parte administrativa da execução, a competência legislativa é da União, mas concorrentemente com os Estados e Distrito Federal (art. 24, I, CF)”.

Trecho extraído da obra Leis penais e processuais penais comentadas, volume 2.

(http://www.guilhermenucci.com.br/dicas/qual-a-natureza-juridica-da-execucao-penal-nobrasil)

Assim, há que se considerar que existem, em uma análise comezinha e, não obstante, suficiente ao fim ora pretendido, dois momentos distintos de submissão de um indivíduo frente ao Estado, o primeiro destes na instrução processual, em que deve o Magistrado zelar pela colheita de provas dentro das perspectivas legais e constitucionais que informa o tema, zelando pelo regular impulso da Ação Penal e, consolidar a responsabilidade penal de um dado indivíduo, através do título condenatório com transito em julgado, há necessariamente um segundo momento, em que haverá a submissão do indivíduo – agora apenado – ao cumprimento das normas penitenciarias para expiação de sua culpa e necessária ressocialização.

Pode-se dizer, assim, haver uma real distinção entre o processo de conhecimento e o processo de execução da pena, pois se forma uma nova relação jurídica, onde o condenado não mais visa sua absolvição, mas apenas busca uma forma mais amena e legitima para o cumprimento de sua pena, o respeito a seus direitos carcerários e a concessão dos benefícios legais a ele cabíveis.

Pautado em tais considerações sobre o tema, a meu sentir, não há que se falar – nos termos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – em necessária
(i) conexão
sobres as referidas fases processuais, posto que tal instituto é, precipuamente, critério de modificação de competência a ser considerado sempre que, entre duas lides, houver algum liame ou risco de prolação de decisões conflitantes por distintos órgãos do Poder Judiciário. Assim, a conexão se revela como instrumento de unificação de processos que guardam, entre, si algum vínculo – não havendo tal perspectiva de consideração entre os processos de instrução e execução penal.

Igualmente, não há que se falar em
(ii) continência
entre os recursos oriundos da Execução Penal de um dado indivíduo e o julgamento dos recursos e incidentes oriundos da instrução processual, na medida em que o instituto processual – continência – refere-se a reunião para julgamento de demandas em um fato criminoso contém outros, o que impõe que o julgamento de todos seja realizado em conjunto. É nesse sentido a determinação do artigo 77 do CPP.

Por fim, resta igualmente inaplicável a locução final do
Art. 116 do regimento desta casa de Justiça – referentes ao mesmo feito, e o caput do Art. 119 – oriundos do mesmo inquérito ou ação penal
, na medida em que, como já explanado, há necessária distinção e diversidade de natureza jurídica e procedimental entre a fase instrutória, de consolidação da responsabilidade penal de um dado réu, e a fase executiva, de cumprimento de pena, portanto.

É necessário dizer: Não se pode falar em processos funcionalmente ligados, pois são assim considerados aqueles onde um é funcional ao outro, de alguma forma, e, no caso, não há funcionalidade alguma entre os processos (Apelação Penal e Execução Penal) – ambos são completamente independentes e as decisões proferidas em um, não afetam o outro. A ausência de influência afasta qualquer risco de decisão conflitante, bem como afasta a conectividade ou vínculo funcional entre os feitos.

Consolidando o exposto, colaciono ensinamento do jurista Guilherme Nucci, que assim declara quanto ao tema:
A prevenção é o conhecimento antecipado de determinada questão jurisdicional por um juiz, o que o torna competente para apreciar os processos conexos e continentes. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12ª Edição. Ed. RT, 2013, p. 266).

Ora, no caso concreto, o Desembargador Leonam Gondim da Cruz e a Desembargadora Vânia Fortes Bitar, ao julgarem, respectivamente, as apelações penais n° 0021183-70.2013.8.14.0401 e 0010261-67.2013.8.14.0401, consolidaram a responsabilidade penal do ora paciente mas, em momento algum, tiveram contato com as situações decorrentes da execução penal oriunda das penas fixadas.

Há mais. Como expresso na situação fática em análise, o processo de execução penal é, por definição legal, unificado, de modo que um mesmo apenado executa, simultaneamente, diversas condenações que, eventualmente, podem ser confirmadas em sede recursal por diversos desembargadores, circunstância que impossibilita que se determine que fração da pena esta sendo executada e, portanto, qual Desembargador seria o responsável pelo estabelecimento da pena e consequente prevenção.

Assim, entendo como correta a conclusão da Desª. Vânia Fortes Bitar sobre o tema, que em fundamentado despacho argumentou – repise-se:

(...)

3. Vale lembrar que, a execução penal consiste no cumprimento da sentença criminal que impõe a pena ou medida de segurança. Dessa forma, a condenação ou a absolvição imprópria são os títulos legítimos e hábeis para dar início ao processo da execução da pena, entretanto, tal relação não tem o condão de vincular a relatora do apelo com ações envolvendo a execução penal. Em outras palavras, a distribuição e julgamento do recurso de apelação não previne a competência da relatora para o exame dos feitos futuros atinentes à execução penal;

Igualmente, há entendimento do Decano desta Corte de Justiça Des. Milton Augusto de Brito Nobre, que converge para a conclusão por mim adotada, nesse sentido, cito que, nos autos de Habeas Corpus n° 0805813-13.2020.8.14.0000, restou rejeitada monocraticamente a prevenção na oportunidade imputada, argumentando:

(...)

A execução penal consiste no cumprimento da sentença criminal que impõe a pena ou medida de segurança, dessa forma a condenação ou a absolvição imprópria são o título legítimo e hábil para dar início ao processo da execução da penal, entretanto,
tal relação não tem o condão de vincular o relator de Apelação, com ações que buscam desconstituir decisões tomadas no juízo da execução.

Ante todo o exposto, conheço da presente DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO, fixando na oportunidade que:
A DISTRIBUIÇÃO E JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL QUE REAVALIA, DENTRO DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO, A ANÁLISE E JULGAMENTO PROFERIDA POR UM DADO DESEMBARGADOR NA QUALIDADE DE RELATOR NA FASE DE CONSOLIDAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL NÃO FIXA A PREVENÇÃO DO RELATOR PARA O EXAME DOS FEITOS FUTUROS ATINENTES À EXECUÇÃO PENAL, PRINCIPALMENTE PORQUE, NA SOLUÇÃO DA APELAÇÃO O RELATOR NÃO ANALISA, NÃO EXAMINA E NÃO EMITE QUALQUER JUÍZO SOBRE OS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS NO CUMPRIMENTO DA PENA
– declarando, assim, a competência do Des. Raimundo Holanda Reis para atuar na relatoria do feito.

Forte no exposto, determino o envio dos autos a relatoria do Desembargador suscitante.

A secretaria para cumprir.

É o voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 05/11/2020